Tribunal: TJPA
Processo: 0025741-80.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025741-80.2016.8.14.0401

APELANTE: MANOEL VICENTE DA SILVA TIAGO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0025741-80.2016.8.14.0401

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER)

APELANTE:
MANOEL VICENTE DA SILVA TIAGO
(DEF. PÚBLICA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR CONTRA A MULHER.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO CONFIGURAÇÃO
. ABSOLVIÇÃO POR

ATIPICIDADE DA CONDUTA DO APELANTE. AUSÊNCIA DE DOLO.
INOCORRÊNCIA
.

REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL.
CABIMENTO
. DETRAÇÃO DA PENA.
IMPROCEDÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Na hipótese dos autos, vê-se insurgirem subsídios da seriedade e concretude da ameaça proferida pelo réu, por ter arremessado o terçado em direção à vítima, ressaltando-se o fato desta ter deixado evidente o sentimento de temor pelo aludido réu, tendo as ameaças por ele proferidas causado concreta intimidação nela. Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2.

Com efeito, não há que se falar em atipicidade da conduta do apelante, ante a suposta ausência de dolo, pois, como visto alhures, ele demonstrou real intenção de ameaçar e intimidar a vítima, tanto que logrou êxito em deixá-la temerosa, com medo de que concretizasse a ameaça por ele proferida.

3.

Da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória, mostra-se ilegítimo o aumento da pena-base, na medida em que não fundamentada em elementos que extrapolam o inerente ao tipo penal imputado. Inválida a fundamentação empregada para valorar negativamente a circunstância judicial em epígrafe, altero a pena-base para o patamar mínimo, qual seja, 01 (um) mês de detenção.

4.

Em consonância com o entendimento desta e. Corte, deverá ser analisado o instituto da detração pelo juízo das execuções, porquanto este que detém a competência para analisar o pedido.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido, na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

Manoel Vicente da Silva Tiago,
por intermédio da Defensora Pública
Larissa de Almeida Beltrão Rosas
, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Belém
/PA, que o
condenou à pena de 02 (dois) meses de detenção,

em regime aberto, pela prática delitiva tipificada no art. 147, da Lei 11.340/06.

Narra a denúncia que
:

“(...) na data de 31/10/2016, por volta das 02h20min, o denunciado ameaçou de morte a ex-companheira, com quem conviveu maritalmente por dois anos e não possui filhos dessa relação. Extrai-se, ainda, que a vítima resolveu se separar do ora Apelante, por ser usuário de drogas, comunicando-lhe que deveria ir embora da sua casa. O agente, então, ao retornar à casa, entrou e trancou a residência, impedindo a ofendida de entrar, ocasião em que acionou Policiais Militares, que diligenciaram e conseguiram convencê-lo a sair. Ocorre, no entanto, que após a saída dos policiais, o acusado se armou de um terçado e ameaçou a integridade física da vítima. (...)”

O apelante pretende a absolvição, ante a insuficiência de provas para condenação e que seja reduzida a pena-base no mínimo legal (ID 6274733).

O
dominus litis
, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso do recorrente (ID 6274735).

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo
manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal (ID 6967145).

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, o conceito de violência doméstica está previsto, de forma clara, no art. 5º, da Lei da 11.340/06:

“Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

Art. 6º A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos
.”

Além disso, a violência contra a mulher, enraizada numa concepção sexista e patriarcal, ultrapassa os limites da mínima civilidade e da mais repugnante covardia. No ambiente doméstico, onde o amor, a paz e, sobretudo, a consideração recíproca e o companheirismo devem presidir a convivência, a violência tem elevado teor ofensivo por constituir grave desrespeito à dignidade humana do semelhante em notória situação de maior fragilidade.

No diz respeito à alegação de ser atípica a conduta do apelante, ante a inexistência de dolo específico de sua parte, sobretudo porque alega não ter ameaçado a vítima, tendo as eventuais frases ofensivas sido contra ela proferidas quando estava com os ânimos alterados, pois estava embriagado, sabe-se que, segundo bem leciona Guilherme de Souza Nucci:

“em uma discussão, quando os ânimos estão alterados, é possível que as pessoas troquem ameaças, sem qualquer concretude, isto é, são palavras lançadas a esmo, como forma de desabafo ou bravata, que não correspondem à vontade de preencher o tipo penal. Por isso, ainda que não se exija do agente estar calmo e tranquilo, para que o crime possa se configurar, também não pode considerar uma intimidação penalmente relevante qualquer afronta comumente utilizada em contendas. Não se pode invocar uma regra teórica absoluta nesses casos, dependendo da sensibilidade do juiz ou do promotor no caso concreto”. (Nucci, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Editora Forense, 15ª ed., pág. 817)

In casu,
a vítima relatou tanto em sede inquisitorial, como em juízo, detalhes da empreitada delitiva, sendo imperioso transcrever trecho do seu depoimento perante a autoridade policial (ID 6274738- pág. 01)
:

“(...) Declarou que: Vive em união estável com MANOEL VICENTE DA SILVA TIAGO, de 41 anos de idade, por dois anos, que não possuem filhos da relação, que moram de aluguel no bairro do Guamá que a declarante resolveu dar um ponto final na relação devido o companheiro ser viciado em bebida e drogas , e que no dia de ontem a declarante mandou Manoel ir embora e este disse que iria votar e depois voltaria para apanhar suas roupas, que a noite de ontem (domingo) Manoel voltou pra casa e encontrou a declarante na porta da casa conversando com a vizinha, que Manoel entrou na casa que estava com o portão aberto e se trancou com o cadeado e disse que a declarante não iria mais entrar na casa, que a declarante estava com as chaves no bolso, que Manoel ficou ameaçando a declarante pelo lado de dentro da casa , que nesse momento a declarante chamou uma viatura da polícia militar e quando os policais chegaram , a declarante entrou na casa e o policial conversou com Manoel e Manoel aceitou ir embora da casa , deixando a declarante na casa , que quando os policiais sairão , Manoel Voltou e pegou um terçado de dentro de sua casa , pois o mesmo é pedreiro, e jogou na direção da declarante , que conseguiu se esquivar, foi quando a declarante chamou , novamente os mesmos policiais e estes já chegaram e Manoel saiu correndo pelo quintal, e os policiais ainda correram mas não alcançaram, que a declarante arrumou as roupas e levou para casa da mãe de Manoel no mesmo bairro na passagem Joana D'arc, Que Manoel já estava na casa de sua mãe, que a declarante voltou para sua mas antes de entrar em sua casa entrou na casa da vizinha para socorrer a filha da vizinha que passava mal naquele momento, que quando foi para sua casa , a declarante soube que Manoel já havia voltado e arrombado o cadeado e estava la dentro deitado na casa, que a declarante ainda pelo lado de fora da casa , ligou para os policiais militares que foram até a casa da declarante e fizeram a apreensão em flagrante de Manoel Vicente da silva Tiago e o conduziram para esta delegacia. (...)

”

Em Juízo, ratificou suas declarações prestadas na fase extrajudicial, de forma firme e coerente (ID 6274726- mídia do depoimento da ofendida).

Além disso, os depoimentos dos policiais militares se restringiram à questão da prisão em flagrante do acusado.

Assim,
na hipótese dos autos, vê-se insurgirem subsídios da seriedade e concretude da ameaça proferida pelo réu, por ter arremessado o terçado em direção à vítima, ressaltando-se o fato desta ter deixado evidente o sentimento de temor pelo aludido réu, tendo as ameaças por ele proferidas causado concreta intimidação nela.

Com efeito,
não há que se falar em
atipicidade da conduta do apelante,
ante a suposta ausência de dolo,
pois, como visto alhures, ele demonstrou real intenção de ameaçar e intimidar a vítima, tanto que logrou êxito em deixá-la temerosa, com medo de que concretizasse a ameaça por ele proferida.

De igual maneira,
não prospera o argumento de ausência de provas
suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, sobretudo diante das palavras firmes e coerentes da vítima, em ambas as fases processuais, a qual possui relevante poder probante, impondo-se a mantença da sentença condenatória em desfavor do recorrente.

Nesse sentido,
verbis:

“TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL
-
AMEAÇA
, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E VIAS DE FATO - CONDUTAS EM TESE, TIPIFICADAS NO ART. 147 E ART. 129, § 9º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 21 DA LCP - RECURSO DEFENSIVO -
ABSOLVIÇÃO
DE TODOS OS DELITOS IMPUTADOS AO RÉU -
IMPOSSIBILIDADE
. Não há que se falar, em absolvição dos delitos imputados ao réu, eis que as provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, ainda mais quando a negativa de autoria se apresenta destituída de álibi comprobatório e de verossimilhança.
A palavra da vítima, eivada de coerência e credibilidade, autoriza a condenação do acusado nos moldes da peça vestibular apresentada.

É possível que haja uma condenação baseada unicamente na palavra da vítima, desde que a versão apresentada mostre-se extremamente firme e coerente
e nem de longe demonstre a intenção de acusar um inocente. (TJMG - Apelação Criminal 1.0118.15.000014-9/001, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/05/2016, publicação da súmula em 20/05/2016)”

Referente à última alegação do apelante, para análise a
cerca do balizamento da
dosimetria da pena
, faz-se necessário, para um melhor exame, transcrever trecho específico da sentença recorrida,
in verbis:

“(...) DA DOSIMETRIA E DA FIXAÇÃO DA PENA

Passo a dosar a pena em cumprimento às circunstâncias judiciais contidas no art. 59, do CPB.

A reprovabilidade da conduta consistente em ameaçar a vítima restou evidenciada em grau mínimo. O réu é tecnicamente primário; nada restou apurado sobre a sua conduta social; personalidade não auferida;
os motivos do crime são injustificáveis
; as circunstâncias são comuns ao tipo do delito; não há consequências extrapenais a serem consideradas; e nada consta de que a vítima tenha contribuído para a consecução do delito.

Em face das circunstâncias expostas, fixo a pena-base pelo crime de ameaça,
em 02 (dois)
meses de detenção.

Não existindo mais nenhuma circunstância agravante ou atenuante, nem causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que tomo a pena até aqui aplicada em definitiva e final em 02 (dois) meses de detenção (...)” (grifei)

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal Brasileiro, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Sobre o assunto vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Na análise da dosimetria, constata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante a circunstância judicial “motivos do crime”, fixando a pena-base em 02 (dois) meses de detenção.

Nesse ponto,
da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória,
mostra-se ilegítimo o aumento da pena-base, na medida em que não fundamentada em elementos que extrapolam o inerente ao tipo penal imputado.

Inválida

a fundamentação empregada para valorar negativamente a circunstância judicial em epígrafe, altero a pena-base para o patamar mínimo, qual seja, 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a reprimenda em
em 01 (um) mês de detenção
, no mínimo legal, ante a inexistência de agravantes e atenuantes.

Por conseguinte, na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena, pelo que preservo o
quantum
definitivo da pena privativa de liberdade, fixado no édito condenatório em
01 (um) mês de detenção,

em regime inicial aberto.

Por fim, o Juízo da Execução Penal é o órgão com mais predicados para analisar as particularidades do caso concreto e
realizar o cálculo mais adequado à aplicação da detração
do período de segregação cautelar, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.

A propósito, colaciono excerto de decisão do Tribunal Superior: “
Consigne-se que em Segundo Grau de jurisdição não se tem elementos para analisar a situação processual do réu, para a aplicação da detração penal, o que fica reservado ao Juízo da Vara das Execuções Penais."
(AREsp 1916425, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, publicado em 17/09/2021).

No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. ROUBO MAJORADO.
DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 2. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes.
3. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 4 e não excedente a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio mais severo de cumprimento da reprimenda foi estabelecido em razão da gravidade concreta do delito, cometido em concurso de agentes (comparsaria) e mediante emprego de violência (e-STJ fls. 285/286), e não apenas do quantum de pena imposto. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido. “

(AgRg no AREsp 1930103/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 68 DO CP E 387, § 2º, DO CPP. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. ART. 255, § 4º, DO RISTJ. FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DISPOSTA EM PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PLURALIDADE DE AGENTES. SÚMULA 443/STJ. INAPLICABILIDADE.
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO, COM VIÉS DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM FACE DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
E DA CONSTATADA REINCIDÊNCIA DO AGRAVANTE.

(...) 5. Quanto ao pedido de detração, o referido pleito não comporta provimento, notadamente diante da presença de circunstância judicial negativa, bem como da constatada reincidência do agravante. 6. No caso, mostra-se irrelevante a detração do período de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, considerando que o regime prisional mais gravoso foi estabelecido em virtude da reincidência do réu. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.834.978/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/5/2021).
7. De acordo com os §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito), em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado.

Precedentes. [...] Dessa forma, com relação ao art. 387, § 2º, do CPP, ainda que realizada a detração penal do período de prisão cautelar mencionado pela defesa, não haveria nenhuma alteração no regime de cumprimento de pena. (AgRg no HC n. 669.635/CE, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 30/6/2021).
8. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1924570/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL ADEQUADO AO PATAMAR DE PENA. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA AVALIAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...] 4. O art. 387, § 2°, do CPP se refere à possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado, dentre as balizas previstas no § 2º do art. 33 do CP. Ocorre que, se estiverem ausentes, nos autos, os elementos necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2º, do CPP, é consolidado o entendimento desta Corte Superior no sentido de que caberá ao Juízo das Execuções examinar se o tempo de prisão cautelar do envolvido autoriza a fixação de regime mais brando, como no presente caso.
5. Uma vez inalterado o quantum de pena privativa de liberdade, inviável a sua substituição por restritiva de direitos, por ausência de cumprimento do requisito objetivo, previsto no art. 44 do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido"

(AgRg no HC 575.711/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 11/05/2020, grifei).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. SÚMULAS/STJ 440.
DETRAÇÃO DA PENA. EXECUÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA. [...]
4. O art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, apenas impõe ao juiz do processo de conhecimento verificar antecipadamente, no momento oportuno da prolação da sentença, a possibilidade de se fixar um regime mais brando em razão da detração, caso disponha das informações acerca do tempo de prisão cautelar a que se submeteu o réu. O dispositivo não altera, por óbvio, a competência funcional do juízo da execução, que continua responsável pela análise do regime prisional no momento da execução penal, seja definitiva ou provisória, após o exaurimento da cognição fática-probatória, realizada pelas instâncias ordinárias. 5. Na hipótese em tela, cabe ao Juízo das execuções verificar a possibilidade de fixação de regime de cumprimento da pena em regime mais brando, consoante os termos do art. 387, § 2º, do CPP, haja vista o início da execução da pena a que se submete o paciente. ofício para que a pena seja cumprida inicialmente em regime semiaberto, salvo se, por outro motivo, o paciente estiver descontando pena em regime mais gravoso, devendo o Juízo da execução avaliar a possibilidade de fixação de regime prisional menos severo, considerando o instituto da detração, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP"

(HC 374.839/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 03/03/2017).

In casu
, em consonância com o entendimento desta e. Corte, deverá ser analisado o instituto da detração pelo juízo das execuções, porquanto este que detém a competência para analisar o pedido.

Ante o exposto, acompanhando o judicioso parecer do Ministério Público,
conheço e dou provimento parcial ao apelo,
redimensionando a pena definitiva
de
02 (dois) meses de detenção para
01 (um) mês de detenção
,
em

regime inicial aberto, e mantendo a sentença
recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 02 de agosto de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 04/08/2022